Tribunal: STF
Processo: RE 91072
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. FALTA DE PROVA DE QUE O
DIARIO DA JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, DE SEXTA-FEIRA, SOMENTE
CIRCULE SEGUNDA-FEIRA. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO ART. 184 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL E DE DISSIDIO COM O ACÓRDÃO APRESENTADO COMO
PARADIGMA, QUE DECIDIU TENDO EM VISTA O QUE OCORRE NO DISTRITO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.